Tribunal: STF
Processo: Rcl 91872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Angelica Caldeira Lima contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Bahia, no Processo 1061101-44.2023.4.01.3300, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado:

[...] desrespeitou decisão do STF que determinou a suspensão nacional dos processos relativos à chamada Revisão da Vida Toda, bem como interpretou indevidamente os efeitos das decisões proferidas nas ADI 2.110 e ADI 2.111, bem como no RE 1.276.977 (doc. 1, p. 1 - sem os grifos do original).
 
Narra que:

[...] ajuizou ação previdenciária buscando a aplicação da denominada Revisão da Vida Toda, tese reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.102, contudo, o juízo de 1º grau proferiu sentença de improcedência do pedido de condenação do INSS no sentido de promover a revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria. 
Com efeito, após a interposição do Recurso Inominado junto à 2ª Turma Recursal da Bahia, o relator, de forma monocrática, negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que o STF teria superado a tese da Revisão da Vida Toda após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111. 
Com efeito, houve a interposição do recurso de agravo interno, todavia, foi igualmente desprovido. 
O acórdão recorrido afirmou que: 
o julgamento das ADIs teria superado o Tema 1.102; 
a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 seria cogente e obrigatória, afastando qualquer possibilidade de opção do segurado. 
Todavia, tal entendimento não corresponde ao que foi efetivamente decidido pelo STF, além de desconsiderar determinação de suspensão nacional proferida pela Suprema Corte (doc. 1, pp. 1-2 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
No caso, o ato impugnado assim consignou:
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. REVISÃO DA VIDA TODA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO SUFRAGRADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.102. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão proferida por este Relator que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela parte autora nos seguintes termos: [...]
2. Postula o(a) agravante: "pugna a agravante pelo recebimento do presente recurso, com a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento junto ao COLENDO ÓRGÃO COLEGIADO, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que Vossas Excelências reformem a r. decisão monocrática nos capítulos ora esgrimidos, de modo a manter suspenso os autos, conforme decisão do Min. Alexandre de Morais do STF." 
3. No caso concreto verifica-se que o acerto da decisão em tela não foi infirmado pelos argumentos da agravante, devendo ser mantida a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. 
4. Com efeito, a decisão final nos embargos de declaração do RE 1.276.977 (Tema 1102) invalidou a tese anterior da Revisão da Vida Toda e estabeleceu que a regra de transição de 1999 é obrigatória, impedindo a opção pela regra definitiva mais favorável, mas assegurando a irrepetibilidade dos valores já pagos por decisões judiciais até abril de 2024. 
5. Agravo interno desprovido (doc. 5, pp. 1-4 - sem os grifos do original).

A reclamante alega que o referido decisum teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: 

 
De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.
Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente,
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.
[...]
Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]
 
Ocorre que, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs n. 2.110/DF e 2.111/DF, o Supremo Tribunal Federal acolheu posteriores embargos de declaração opostos no referido leading case, para:

a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; 
b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: ‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 
2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: 
a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; 
b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados’; e 
c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102 (RE 1.276.977 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/3/2026 - grifei).

Veja-se que, conforme o julgamento transcrito, o segurado do INSS que se enquadre no art. 3º da Lei n. 9.876/1999 não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. Ademais, nota-se que houve revogação da suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102.

Portanto, o acórdão reclamado encontra-se em conformidade com o que ajustado no referido precedente.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator